Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-43.2019.8.11.0092
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente, após intimação pessoal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi regularmente efetivada a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC/2015, e se houve desídia da parte exequente a justificar a extinção do processo por abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. A parte exequente foi intimada por meio do sistema eletrônico, com registro de ciência nos autos, forma admitida como equivalente à intimação pessoal, conforme arts. 246, §1o, do CPC/2015, e 5o, §6o, da L. 11.419/2006.
4. Configurada a inércia da parte exequente, que permaneceu silente após a intimação válida, restando caracterizado o abandono da causa nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC/2015.
5. A jurisprudência da Câmara reconhece a validade da intimação eletrônica nos moldes legais como meio hábil para fins de configuração do abandono do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada em portal próprio do sistema judicial, com comprovação de ciência, é válida e eficaz como intimação pessoal para os fins do art. 485, §1o, do CPC/2015. 2. A inércia da parte intimada configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1o; 246, §1o; L. 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT (N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000725-43.2019.8.11.0092

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATORA:
DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), VANUSA CRUVINEL VIEIRA - CPF: 625.409.121-68 (APELADO), MARLOS CICERO TIRADENTES DA SILVA - CPF: 084.060.786-50 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA AJALA - CPF: 056.512.761-65 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, APÓS ADERIR AO VOTO DO 1o VOGAL QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente, após intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi regularmente efetivada a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC/2015, e se houve desídia da parte exequente a justificar a extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A parte exequente foi intimada por meio do sistema eletrônico, com registro de ciência nos autos, forma admitida como equivalente à intimação pessoal, conforme arts. 246, §1o, do CPC/2015, e 5o, §6o, da L. 11.419/2006.
4. Configurada a inércia da parte exequente, que permaneceu silente após a intimação válida, restando caracterizado o abandono da causa nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC/2015.

5. A jurisprudência da Câmara reconhece a validade da intimação eletrônica nos moldes legais como meio hábil para fins de configuração do abandono do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Tese de julgamento:
“1. A intimação eletrônica realizada em portal próprio do sistema judicial, com comprovação de ciência, é válida e eficaz como intimação pessoal para os fins do art. 485, §1o, do CPC/2015. 2. A inércia da parte intimada configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1o; 246, §1o; L. 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT
(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará– SICREDI Integração MT/AP/PA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de Vanusa Cruvinel Vieira.

Na origem, o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte exequente teria abandonado a causa, deixando de promover o andamento regular do feito mesmo após tentativa de intimação pessoal (id. 151988174). A exequente foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Alega a apelante que não houve abandono do processo, pois foram apresentadas manifestações anteriores à extinção, e que não foi realizada intimação pessoal válida nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, já que não houve advertência quanto à extinção em caso de inércia.

Argumenta, ainda, que a extinção se deu de forma precipitada, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A parte apelada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, é causa de extinção do processo, a inércia injustificada das partes, quando não houver impulso ao feito, por mais de 30 dias.

Contudo, para que seja aplicada a referida regra deve-se observar o que estabelece o § 1o do citado art. 485 que assim dispõe:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso em apreço, observa-se que embora o juízo de primeiro grau tenha proferido despacho determinando a intimação pessoal da parte exequente (id. 151988174), o ato subsequente nos autos já corresponde diretamente à sentença de extinção, sem que haja qualquer comprovação de que a intimação pessoal tenha sido efetivamente realizada e muito menos com a devida advertência legal.

Assim, a determinação judicial de intimação não foi cumprida, sendo certo que a sentença foi proferida sem a observância da formalidade essencial exigida pelo art. 485, §1o, do CPC.

Nesse contexto, tal vício processual compromete a validade do julgado, tornando nula a sentença de extinção, diante da ausência de pressuposto essencial à aplicação da penalidade de abandono da causa.

Além disso, o histórico do processo demonstra que a parte exequente não permaneceu inerte de forma voluntária ou deliberada, o que afasta a aplicação de penalidade tão gravosa.

Portanto, a extinção do feito, nas circunstâncias em que ocorreu, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual deve ser anulada.

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação para anular a sentença constante no id. 151988174, que extinguiu o processo com base no art. 485, III, do CPC, determinando o regular prosseguimento da execução.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista a ausência de contrarrazões e a natureza do provimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte exequente teria abandonado a causa, deixando de promover o andamento regular do feito mesmo após tentativa de intimação pessoal (id. 151988174). A exequente foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Alega a apelante que não houve abandono do processo, pois foram apresentadas manifestações anteriores à extinção, e que não foi realizada intimação pessoal válida nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, já que não houve advertência quanto à extinção em caso de inércia.

Argumenta, ainda, que a extinção se deu de forma precipitada, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O Recurso foi provido pela relatora, para anular a sentença constante no id. 151988174, que extinguiu o processo com base no art. 485, III, do CPC, determinando o regular prosseguimento da execução.

A Resolução TJ-MT/TP n.o 03, de 12 de abril de 2018, regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dispõe:

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais em processos eletrônicos será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3o do art. 65 desta Resolução.

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, ocorrerão pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do § 1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n.o 13.105/2015.

§ 1o Considera-se realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

No mesmo sentido, a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, V.

A Portaria-Conjunta n.o 397/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações (art. 246, § 1o do CPC), dispondo:

Art. 1o Com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio.

Art.
3o Após o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações dessas empresas devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio.

A regulamentação possibilita a citação e intimação por meio eletrônico após o cadastro da pessoa jurídica nos sistemas de processos eletrônicos.

No caso concreto, verifica-se que a empresa está cadastrada no sistema eletrônico do tribunal e há nos autos comprovação da intimação realizada via sistema PJe na aba "Expedientes", constando o envio em 10/04/2024 e a ciência em 22/04/2024.

Por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos, conforme dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido, a jurisprudência desta eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
“As empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio”.
(§ 1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

Pelo exposto, com a devida vênia da relatora,
nego provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Com a devida vênia da eminente Relatora, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

A parte exequente, empresa regularmente cadastrada no sistema eletrônico do tribunal, foi validamente intimada por meio do PJe, com registro de ciência eletrônica no dia 22/04/2024, conforme certificado nos autos. Tais comunicações eletrônicas possuem natureza de intimação pessoal (art. 5o, §6o da Lei 11.419/2006), sendo plenamente eficazes para todos os fins legais, inclusive para caracterização do abandono de causa.

Destaco que a jurisprudência desta Colenda Câmara é pacífica ao reconhecer a eficácia da intimação eletrônica pessoal via PJe, nos termos do art. 246, §1o do CPC, art. 64 da Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, e Portaria-Conjunta no 397/2020-PRES/CGJ, inclusive em hipóteses de abandono da causa por inércia da parte mesmo após tal ciência.

Assim, não há nulidade a ser declarada nem violação aos princípios do contraditório ou devido processo legal, pois a parte teve ciência inequívoca do ato e permaneceu inerte, autorizando a extinção do feito por abandono, nos exatos termos da legislação processual vigente.

É como voto

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)

Eminentes pares,

Adiro ao voto do 2o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025